Tribunal: CARF
Processo: 10875.722078/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.722078/2017-08
ACÓRDÃO
9202-011.676 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRA RELATORA
INTERESSADO
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EM
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO No 9202-011.215.
Em cumprimento à ordem judicial, há de ser apreciado o pedido de
desistência formulado, indeferindo-o em atenção ao disposto na Portaria
CARF no 587/2014, de 11 de abril de 2024.
Por dever regimental, em atenção à Portaria CARF no 587/2014, de 11 de
abril de 2024, tendo o julgamento sido iniciado em 20 de dezembro de
2022, não há de ser homologado o pedido de desistência formulado em 21
de fevereiro 2024.
DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Em atenção à ordem judicial deverão os créditos tributários permanecer
com a exigibilidade suspensa – ex vi do inc. III do art. 151 do CTN.
MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO DA AUTUAÇÃO. COMPLETA
IDENTIDADE ENTRE O OBJETO DO RECURSO ADMINISTARTIVO E O DO
WRIT. RENÚNCIA AO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA
CARF No 01. § 2o DO ART. 133 DO RICARF.
Constatado que o mandado de segurança pretende discutir o mérito da
autuação, há de ser reconhecida a concomitância, razão pela qual há de ser
reconhecida a renúncia ao direito e decretada a insubsistência de todas as
decisões proferidas, inclusive as favoráveis ao sujeito passivo.

Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.676 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos suscitados de ofício pela conselheira relatora, com efeitos infringentes, em
cumprimento à determinação judicial exarada no bojo do agravo de instrumento no 1029121-
51.2024.4.01.0000, manejado pela COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV, para: i)
apreciar o pedido de desistência sem homologá-lo, ii) manter a suspensão de exigibilidade do
crédito – ex vi do inc. III do art. 151 do CTN e iii) declarar a concomitância e a definitividade do
crédito, com a decretação de insubsistência de todas as decisões proferidas neste âmbito
administrativo.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, suscitados de ofício por esta Conselheira
Relatora, para fins de dar cumprimento à determinação judicial exarada no bojo do agravo de
instrumento no 1029121-51.2024.4.01.0000, manejado pela COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMERICAS – AMBEV.
Em 16 de abril p.p. prolatado o acórdão de no 9202-011.215 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/12/2012
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.676 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
3
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração
da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo
qualquer referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em
GFIP possuir créditos sem, no entanto, fazer a necessária comprovação
existência, o que revela não haver direito líquido e certo à compensação e atesta
a falsidade da declaração.
Naquela assentada, apreciado ainda o pedido de desistência do recurso especial,
formulado mais de 1 (um) ano após o início do julgamento, que veio a ser indeferido.
Irresignado, o sujeito passivo buscou socorro ao Poder Judiciário, tendo
impetrado o mandado de segurança no 1065019-13.2024.4.01.3400, contendo os seguintes
pedidos:
(a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte para que, nos termos do
art. 151, IV do CTN, seja suspensa a exigibilidade do débito objeto do Auto de
Infração originário do Procedimento Fiscal no 0811100.2017.00204, em
discussão perante o Processo Administrativo no 10875.722078/2017-08, até
decisão final deste mandado de segurança;
(b) que, deferida a medida liminar pleiteada, sejam intimadas as autoridades
coatoras para dar-lhe imediato cumprimento;
(c) que seja dada ciência do presente mandamus, nos termos do art. 7o, inc. II da
Lei no 12.016/2009, ao órgão de representação judicial das autoridades coatoras,
a Procuradoria da Fazenda Nacional;
(d) que seja determinada a intimação das autoridades coatoras para que,
querendo, apresente Informações no prazo legal, bem como a oitiva do
Ministério Público Federal;
(e) que seja, ao final, julgado procedente o pedido, concedendo-se a ordem para:
(i) reconhecer a ilegalidade da não homologação da desistência promovida pela
Impetrante no âmbito do Processo Administrativo no 10875.722078/2017-08; e,
consequentemente, diante da resolução da esfera administrativa por voto de
qualidade proferido perante a Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção do CARF;
(ii) seja reconhecido o direito líquido e certo à exclusão da penalidade imposta
pelo Auto de Infração originário do Procedimento Fiscal no 0811100.2017.00204,
prevista no art. 89, §10o, da Lei no 8.212/2001 c/c art. 44, I, da Lei no 9.430/1996,
conforme determinado pelo art. 25, §9o-A, do Decreto no 70.235/197225 (pós
edição da Lei no 14.689/2023);
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.676 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
4
(f) subsidiariamente, na hipótese de não acolhida a segurança requerida no item
anterior, que seja extinta a multa imposta à Impetrante em decorrência de
compensação não homologada, em estrita atenção à Tese firmada no Tema RG
736/STF, uma vez que inexistiu qualquer falsidade de declaração, mas tão
somente houve divergência de interpretação do Fisco em relação ao
entendimento de que os recolhimentos das contribuições decaídas, em
reclamatórias trabalhistas, daria direito à restituição;
(g) subsidiariamente, na hipótese de não acolhida a segurança requerida nos
itens (e) e (f) anteriores, que seja reduzida a multa ao percentual de 100% (cem
por cento) tido como adequado ao princípio do não confisco (art. 150, IV da CF),
isonomia (art. 150, II da CF), bem como pela aplicação por analogia dos
patamares fixados pelo art. 8o da Lei no 14.689/23 e; pela retroatividade benigna
(art. 106, II, “c” do CTN) diante da limitação legal imposta às multas federais
fixada pelo art. 14 da Lei no 14.689/23. (f. 1.003/1.004)
A decisão de primeira instância determinou restar
configurada e ilegitimidade passiva ad causam do Delegado da Receita Federal
em São Paulo e do Delegado da Delegacia Especial de Maiores Contribuintes,
declaro extinto o feito, quanto a tais autoridades, sem resolução de mérito, na
forma do art. 485, VI, do CPC. Em relação ao que remanesce, ausente o risco da
ineficácia da medida em que se assenta a impetração, INDEFIRO o pedido
liminar. Contra a decisão, interposto agravo de instrumento no
1029121-
51.2024.4.01.0000, tendo sido prolatada a seguinte decisão, que transcrevo em sua integralidade:
A
impetrante Ambev
S.A.agravou da
decisão
(28.8.2024,
fls.
79-
83) indeferitória da
liminar
requerida
para
suspender
a
exigibilidade de crédito tributário (Auto de Infração/Procedimento Fiscal
0811100.2017.00204,
em
discussão
no
Processo
Administrativo
no
10875.722078/2017-08), até decisão final do MS (fl. 32, processo referência).
O julgado concluiu, em resumo, que “a circunstância de estar a parte sujeita às
consequências naturais do inadimplemento de tributo não é apta a, por si só,
justificar a concessão de tutela provisória e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário”.
“...a inicial não demonstrou a ocorrência de situação fática específica que indique
a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do débito fiscal por iniciativa da
própria contribuinte, como, por exemplo, eventual comprometimento da
capacidade financeira da empresa para dar continuidade à atividade
empresarial”.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.676 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
5
Existe probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo para a concessão da tutela provisória recursal (CPC,
arts. 300 e 932/II).
Ao contrário do que consta da decisão agravada, a impetrante tem o justo receio
de ver o crédito tributário discutido ser exigido, considerando o
desprovimento indeferimento do pedido de desistência de seu “recurso
especial”
no
CARF,
para obter os benefícios do art. 25 § 9o do Decreto 70.235/1972:
“Art. 25 (...) § 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação
fiscal para os fins penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, na hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal
resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no §
9o deste artigo.
Requerida a desistência do recurso em 21/02/2024, deveria ser hom
ologada, conforme o art. 133 (então vigente) do Regimento Interno d
o
CARF,
nos
termos
os
arts.
14-
5 do CPC, aplicáveis ao processo administrativo:
“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
É irrelevante que a desistência tenha sido manifestada depois de inicia
do o julgamento do recurso administrativo, não se aplicando o prece
dente
não
vinculante
do
STF,

indicado
no
acórdão
9202-
011.215, nem as alterações introduzidas pela Portaria 587/2024 (fls. 187-
8). E o RI/CARF não autoriza indeferir a desistência por esse motivo.
Sem
a
conclusão
do
processo
administrativo,
impõe-
se manter ou suspender a exigência do crédito tributário (CTN, art. 1
51/III).
Defiro
a
tutela
provisória
recursal para suspender a exigência do crédito tributário, devendo ser
apreciado o pedido de desistência do recurso administrativo e suas conse
quências regimentais.
Comunicar
ao
juízo
de
origem
para cumprir esta decisão, intimar as partes (exceto o MPF), podendo a U
nião responder em 30 dias.
Às f. 1.011, acostado despacho determinando o
Encaminh[amento] [d]este Processo Administrativo Fiscal – PAF à 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF para, em cumprimento à ordem
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.676 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
6
judicial, apreciar o pedido de desistência do recurso administrativo e suas
consequências regimentais
Às f. 1.012, acostada certidão, datada de 11 de outubro de 2024, determinando
fossem os autos encaminhados para novo sorteio, uma vez que a “Relatora não mais compõe a 2a
Turma/CSRF.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
I.1 – DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA
Passo ao cumprimento da decisão exarada pelo Exmo. Sr. Desembargador
Federal.
Conforme relatado, em sede de agravo de instrumento, deferida a liminar nos
seguintes termos, que peço licença para mais uma vez replicar:
Defiro a tutela provisória recursal para suspender a exigência do crédito
tributário, devendo ser apreciado o pedido de desistência do recurso
administrativo e suas consequências regimentais.
Em que pese a judiciosa decisão monocrática ter lançado motivos que
sinalizariam desacerto na não homologação do pedido de desistência, certo ter ordenado fosse
“apreciado o pedido de desistência do recurso.” Inexistente a ordem de cassação do acórdão no
9202-011.215, com a consequente homologação da desistência pretendida, passo a apreciá-la.
Em seu writ afirmado que
não procede a afirmação de que, iniciado o julgamento em 20.12.2022, "a Turma
julgadora deu início aos debates que permeiam o caso, expondo os fundamentos
e o entendimento de cada conselheiro sobre o tema."
(...)
Seguro dizer, portanto, que não houve qualquer discussão quanto ao mérito do
direito invocado pela Impetrante em seu recurso especial, razão pela qual não
procede a afirmação que o julgamento já teria se iniciado com o adiantamento
de posições e votos. (f. 980/981)
Deveras, a regra é que sejam os pedidos de desistência homologados;
entretanto, os Tribunais Superiores, alicerçados na unicidade do julgamento, acabam por
restringir o direito da parte quando já iniciado o julgamento. Parece-me inexistir na jurisprudência
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.676 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
7
qualquer apontamento quanto aos tipos de debates travados – se limitados à aferição do
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade ou de mérito. Início do julgamento é quando
o processo começa a ser apreciado na sessão designada para tanto. Às f. 980 do mandado de
segurança é transcrita a ata da sessão realizada em 20 de dezembro de 2022 – isto é, data em que
iniciado o julgamento. O julgamento é uno, e não bipartido.
O Regimento Interno do CARF traz, em seu art. 81, os deveres dos conselheiros,
dentre os quais está “cumprir e fazer cumprir, com imparcialidade e exatidão, as disposições legais
a que estão submetidos”, sob pena de perda de mandato.1
Tendo o Presidente deste órgão publicado a Portaria CARF no 587, de 11 de abril
de 2024, determinando que “[a] desistência do recurso especial em tramitação deverá ser
manifestada nos autos do processo, por meio de petição ou a termo, antes do dia e horário
agendados para início da reunião de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido pautado”, não vejo como descumpri-la, salvo se amparada por ordem judicial
específica – que, no caso, não veio a ser expedida.
Assim, em cumprimento ao comando exarado pelo Exmo. Sr. Desembargador
Federal de que “apreciado o pedido de desistência do recurso”, analiso-o para, por força do
disposto na Portaria CARF no 587, de 11 de abril de 2024, não homologá-lo.

I.2 – DO EFEITO SUSPENSIVO
Registro a necessidade de estrita observância da ordem emanada do Poder
Judiciário, no sentido de que “sem a conclusão do processo administrativo, impõe-se manter ou
suspender a exigência do crédito tributário (CTN, art. 151/III).”

II – DA CONCOMITÂNCIA: SÚMULA CARF No 01
Na judiciosa decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador
Federal fora reconhecido não ter havido a conclusão do processo administrativo, razão pela qual
determinou fosse a exigibilidade suspensa por força do inc. III do CTN – isto é, “as reclamações e
os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.”
Na sessão de 16 de abril p.p. este Colegiado apreciou a pretensão do sujeito
passivo de ver “afastada a multa isolada de 150% ao argumento de que não teria havido falsidade
nas informações prestadas ao fisco, eis que ausente qualquer elemento de dolo nas suas ações.”
Em seu mandado de segurança, cuja integralidade da inicial fora acostada, noto
que o sujeito passivo optou por levara totalidade do objeto da autuação para apreciação do Poder

1 Art. 85 do RICARF. Perderá o mandato o conselheiro que: (...) I – descumprir os deveres previstos neste Regimento
Interno.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.676 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
8
Judiciário. Transcrevo as matérias envolvendo o mérito da autuação contidas na inicial do
mandado de segurança:
11.3. DIREITO LÍQUIDO E CERTO: INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA
IMPOSTA FACE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA —TEMA RG 736/STF – f.
995
11.4 HIPÓTESE SUBSIDIÁRIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO — EQUIPARAÇÃO DE
PENALIDADES ANÁLOGAS — VEDAÇÃO AO NÃO CONFISCO (ART. 150, IV DA
CF), ISONOMIA (ART. 150, II) E RETORATIVIDADE DA PENALIDADE BENIGNA
(ART. 106, II, "c" DO CTN) – f. 998
IV. PEDIDO (f. 1.003)
(...)
(ii) seja reconhecido o direito líquido e certo à exclusão da penalidade imposta
pelo Auto de Infração originário do Procedimento Fiscal no 0811100.2017.00204,
prevista no art. 89, §10o, da Lei no 8.212/2001 c/c art. 44, I, da Lei no 9.430/1996,
conforme determinado pelo art. 25, §9o-A, do Decreto no 70.235/197225 (pós
edição da Lei no 14.689/2023);
(f) subsidiariamente, na hipótese de não acolhida a segurança requerida no item
anterior, que seja extinta a multa imposta à Impetrante em decorrência de
compensação não homologada, em estrita atenção à Tese firmada no Tema RG
736/STF, uma vez que inexistiu qualquer falsidade de declaração, mas tão
somente houve divergência de interpretação do Fisco em relação ao
entendimento de que os recolhimentos das contribuições decaídas, em
reclamatórias trabalhistas, daria direito à restituição;
(g) subsidiariamente, na hipótese de não acolhida a segurança requerida nos
itens (e) e (f) anteriores, que seja reduzida a multa ao percentual de 100% (cem
por cento) tido como adequado ao princípio do não confisco (art. 150, IV da CF),
isonomia (art. 150, II da CF), bem como pela aplicação por analogia dos
patamares fixados pelo art. 8o da Lei no 14.689/23 e; pela retroatividade benigna
(art. 106, II, “c” do CTN) diante da limitação legal imposta às multas federais
fixada pelo art. 14 da Lei no 14.689/23. (f. 1.003/1.004)
Se, como reconhecido pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal, não teve a
controvérsia administrativa encerrado, por ter impetrado mandado de segurança discutindo a
única matéria objeto da autuação, há de ser reconhecida a concomitância, nos termos da Súmula
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.676 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
9
CARF no 01, cuja observância é obrigatória, sob pena de perda de mandato desta Relatora2,
conforme dispõe :
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Colaciono a ementa daquilo que apreciado por esta eg. Cãmara, de forma a
demonstrar a completa identidade entre as matérias trazidas em âmbito administrativo e judicial:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/12/2012
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração
da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo
qualquer referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em
GFIP possuir créditos sem, no entanto, fazer a necessária comprovação
existência, o que revela não haver direito líquido e certo à compensação e atesta
a falsidade da declaração.
Reconhecida a concomitância, passo analisar os efeitos à ela atribuídos pelo
Regimento Interno deste Conselho:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.

2 Art. 85 do RICARF. Perderá o mandato o conselheiro que: (...) VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF
ou de resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.676 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.722078/2017-08
10
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial,
sem recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II – se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de
origem para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o
Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-
se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado.
Reconheço a concomitância e a definitividade do crédito tributário, com a
decretação de insubsistência de todas as decisões neste âmbito proferida, uma vez que optou o
sujeito passivo pela discussão da exigência tributária pela via judicial.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, em cumprimento à decisão judicial i) aprecio o pedido de
desistência, mas deixo de homologá-lo e, ii) nos exatos termos da liminar concedida no agravo de
instrumento no 1029121-51.2024.4.01.0000, há de ser mantida a suspensão de exigibilidade do
crédito – ex vi do inc. III do art. 151 do CTN.
Constada a propositura pelo sujeito passivo de mandado de segurança com o
mesmo objeto do processo administrativo, declaro a concomitância e a definitividade do crédito,
com a decretação de insubsistência de todas as decisões proferidas neste âmbito administrativo.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 1022
DF CARF MF
Original